Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-29.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007064-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDICEIA MARTINS - CPF: 706.629.081-04 (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007064-29.2021.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): LAUDICEIA MARTINS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL – CANCELAMENTO DO PLANO POR SINAL DE INTERNET COM TECNOLOGIA INFERIOR DO CONTRATADO – COBRANÇA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUADAMENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE PROTOCOLOS APRESENTADOS PELA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Ante a necessidade de cancelamento do plano telefônico por sinal de internet com tecnologia inferior ao contratado pela parte promovente, bem como sendo a empresa a responsável pela prestação do serviço, ilegítima a cobrança de cláusula de fidelidade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação dos serviços de internet inferior a contratada com registros de reiteradas reclamações administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito relativo a multa por fidelidade e condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de reiteradas reclamações administrativas quanto ao sinal de internet, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA
a presente ação para:

RATIFICAR a liminar concedida no ID
Num. 49494366 - Pág. 1.

DECLARAR
inexistente a multa por cancelamento aplicada a Reclamante, no valor R$ 919,45 (novecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos).

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais),
valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito de cobrança com base no contrato que foi celebrado entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência de débito por multa de fidelidade e de indenização por moral decorrente de suposta cobrança indevida por quebra de contrato de plano de telefonia e internet.

A parte promovente alega que contratou o plano denominado VIVO FAMILIA ao custo mensal de R$ 329,00 (trezentos e vinte nove reais), com 170 Gigas de internet para ser utilizado em 04 (quatro) aparelhos, sendo internet tecnologia do sinal 5G, porém, desde que habilitadas as primeiras linhas contratadas o sinal de internet contratado que deveria ser de 5G, sempre se manteve com sinal de 3G ou 4G, mas nunca funcionaram com sinal 5G como contratado.

Apesar de tentar resolver a situação administrativamente, conforme registros de reclamações anexadas em ID 104533961 E 104533962, não obteve sucesso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente de fornecimento de sinal de internet com tecnologia inferior a contratada pela promovente, com reiterados registros de reclamações administrativas, ausência de impugnação dos protocolos informados em inicial, bem como ausência de comprovação de prestação de serviços adequados.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito:

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que a Reclamante entrou diversas vezes em contato com a Reclamada informando os problemas em relação ao plano contratado, ID
49463284
, bem como imposição da penalidade de multa, conforme os protocolos informados na petição inicial, no entanto não obteve qualquer solução.

Verifica-se que a Reclamante solicitou o cancelamento do plano, por não ter sido atendido o serviço ofertado, uma vez que acreditava que poderia utilizar a tecnologia 4G e 5G para os aparelhos móveis, o que não fora possível, e, por isso, solicitou o cancelamento, razão a reclamada lhe cobrou multa por fidelização.

Vale ressaltar que a Reclamada sequer demonstrou atendimento para solucionar o conteúdo das reclamações e quais foram as providencias tomadas pela empresa, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC).

Registro, também, que as telas sistêmicas trazidas pela Reclamada não servem como prova, uma vez que foram produzidas unilateralmente por ela.

Desta feita, diante da falha na prestação do serviço entendo que a cobrança efetuada deverá ser desconstituída somente no que tange à multa por fidelização, tendo em vista que a Reclamada tinha conhecimento de que não seria possível ofertar a tecnologia vendida, e, mesmo assim, fez com o consumidor aderisse ao serviço.

Por fim, no tocante ao dano moral, diante da falha na prestação do serviço incabível aplicação de multa de fidelização, bem como demonstrada a negativação indevida, o pleito indenizatório comporta deferimento.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a necessidade de cancelamento do plano telefônico por ausência de sinal com tecnologia de internet inferior a contratada, bem como sendo a empresa a responsável pela prestação do serviço, ilegítima a cobrança de cláusula de fidelidade.

Sendo assim, diante da ausência de comprovação da legitimidade da cobrança de multa por rescisão contratual, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021